Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722625-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO SERVICOS LTDA AGRAVADO: WL ATACADISTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado Bar e Restaurante Santa Helena Ltda com pedido de efeito suspensivo, visando no mérito à reforma da decisão do Juízo de origem que, ao rejeitar a impugnação do devedor, deferiu a penhora do valor bloqueado, via sistema SISBAJUD, de R$ 313,00 (trezentos e treze reais). Observa-se que o agravante, ao interpor o recurso, deixou de recolher o preparo. Intimado a recolher em dobro o preparo recursal (id 72885664), conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, transcorrido o prazo, o recorrente não cumpriu a ordem judicial (id 73011845). Para além disso, ao se manifestar intempestivamente (id 73381419), apresentou preparo na forma simples, acostando aos autos o comprovante no valor de R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), conforme id 73381420, cujo pagamento indica nome de terceiro alheio às partes (id 73381420). Portanto, forçoso concluir pela deserção recursal a ensejar o não conhecimento do agravo de instrumento por ser inadmissível. Com efeito, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 8 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital